Tribunal: TJMT
Processo: 1008158-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008158-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO - CPF: 893.051.831-15 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (EMBARGADO), ADEIR PINTO DA SILVA - CPF: 327.695.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCOIS ALMEIDA - CPF: 439.183.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE - CPF: 372.853.861-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE - CPF: 693.811.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL
– PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO

GRAU –
– DECISÃO SINGULAR QUE ENCONTRA-SE BEM FUNDAMENTADA E APOIADA NOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o do CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA/EMBARGANTE -

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

Para que se obtenha a suspensão da decisão verberada, não basta a simples alegação ou suspeita, devendo existir provas inequívocas das afirmações do agravante, dotadas de alto grau de convencimento, o que não se verifica no presente caso. Portanto, não restaram preenchidos os requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC.

Não há que se falar em suspensão da decisão de primeiro grau, quando se encontra bem fundamentada e apoiada na observância dos requisitos do art.
919, § 1o do CPC.

Não está evidente o perigo de dano ao agravante, decorrente da concessão de efeito suspensivo aos embargos de execução propostos pelo executado/agravado, quando
a ação executória busca a execução de dívida que se encontra protegida por vários bens imóveis dados em garantia hipotecária, devidamente registrado na 1a Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá,
sendo que referidos imóveis serão objeto de penhora nos autos, conforme preconiza o § 3o, do art. 835 do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL (202)1008158-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA: JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBIANCO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão (Id no 172902685) que
negou provimento ao recurso de agravo interno
interposto pelo Embargante, de decisão proferida
no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de
JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBLANCO
perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada, a fim de suspender a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução.

Afirma que o acórdão é omisso, posto que os requisitos do art. 919, § 1o do CPC não foram observados, além
de inexistir segurança do juízo, pelo fato de o contrato exequendo estar garantido por hipoteca.

Aduz que “
que a lei confere ao proprietário do imóvel a possibilidade de constituir múltiplas e sucessivas hipotecas sobre o mesmo bem, e apenas simboliza uma preferência processual sobre tal garantia no que diz respeito à penhora, porém, respeitada a ordem preferencial de hipoteca, o que justifica o fato de que a presença de garantia real de natureza civil nos autos não significa garantia da execução, uma vez que não se substituiu a penhora, que sequer foi formalizada nos autos”.
(id no 174018178)

Alega
que o D. Juízo, ao vislumbrar os Embargos à Execução, não contemplou a análise dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, não incorrendo nos ditames do art. 489, §1o, do CPC. E De outro ângulo, consoante preconiza o art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

Alega que a agravada não faz jus a suspensão da execução, estando presente os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, suspendendo a decisão agravada, já que o
fumus bonis iuris
está na flagrante ofensa ao artigo 919, §1o do Código de Processo Civil, e o perigo da demora caracteriza-se pelo fato de prejuízos ao Banco agravante por falta de efetividade da execução e morosidade processual. Assim, requer seja sanada a omissão para que conste no acórdão os requisitos previstos no artigo 919, §1o do CPC, uma vez que a execução não está garantida por penhora, violando determinação legal ao conceder efeito suspensivo aos embargos à execução.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos,
para suprir as omissões apontadas, prequestionando a matéria.

O embargado apresentou contrarrazões (id

no 175055678 )

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão (Id no 172902685) que
negou provimento ao recurso de agravo interno
interposto pelo Embargante, de decisão proferida
no Recurso de Agravo de Instrumento movido em desfavor de
JANAINA CRISTINA MARQUES CAPOBLANCO
perante a 1a Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que indeferiu a tutela recursal almejada, a fim de suspender a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução.

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Aliás,
“a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado:

“(...)

Ab initio
,
mister
destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Como mencionado na decisão agravada, a ação executória busca a execução de dívida que se encontra protegida por vários bens imóveis dados em garantia hipotecária (id no 86395458 – pág 307-
.355 , id no 86395461 – pag 1-89, id no 86395462 – pág 1-3; id no 86395464 – pág 1-94; id no 86395465 pág 1-43)
, devidamente registrado na 1a Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá, sendo que referidos imóveis serão objeto de penhora nos autos, conforme preconiza o § 3o, do art. 835 do CPC, não resultando nenhum prejuízo ao Agravante.

Ademais, restou demonstrada, a probabilidade do direito da embargante/agravada, já que a parte afirma em sede dos embargos (id no 86395444 – autos de origem), que os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se equivocados e abusivos, o que eleva sobremaneira o débito discutido, o que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação de bens pertencente a executado/agravada, sendo que os embargos à execução pretende diminuir o valor do débito apoiado na Cédula de Crédito Bancário no 92102114 (EX 492101612) e sues aditivos, representados pelos contratos:, CARTÃO BNDES 8229284; - BB GIRO 237.304-86; - BB GIRO 237.306.775; - FCO 40/00842; que embasam a presente execução.

Portanto, verifica-se que a parte agravada, demonstrou,
a priori,
a presença dos requisitos elencados no §1o do art. 919 do CPC, como decidiu a decisão singular.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU - EXECUÇÃO GARANTIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1o, DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - INTERESSE COMUM DAS PARTES –DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art.
919, § 1o, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Presentes os requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC, é possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução em sua totalidade, especialmente quando a dívida exequenda em debate se encontra devidamente garantida. Cabe a instituição financeira a exibição dos documentos determinado pelo juiz de primeiro grau, uma vez que detém a obrigação de guarda e manutenção destes.“Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011) (TJ-MT - AI: 10100396120208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA CONCESSÃO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DA DECADÊNCIA À PRINCÍPIO DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
À luz das disposições processuais (art. 919 do CPC), a regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, o Juiz pode, a requerimento da parte, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao recorrente grave dano de difícil, ou incerta, reparação e desde que esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente conforme prevê o §1o do art. 919 do Código de Processo Civil
. (N.U 1002278-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018970-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Para, além disso, a parte agravante não apresentou elementos novos capazes de alterar a convicção formada quando da apreciação do pedido liminar pela decisão vergastada. (...)”

(Id no 168495189)

A ação executória busca a execução de dívida que se encontra protegida por vários bens imóveis dados em garantia hipotecária (id no 86395458 – pág 307-
.355 , id no 86395461 – pag 1-89, id no 86395462 – pág 1-3; id no 86395464 – pág 1-94; id no 86395465 pág 1-43
)
,
devidamente registrado na 1a Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá,
sendo que referidos imóveis serão objeto de penhora nos autos, conforme preconiza o § 3o, do art. 835 do CPC, não resultando nenhum prejuízo ao Embargante.

Assim sendo, patente a possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação a embargada, com o prosseguimento do feito executivo, pois a execução já está mais que garantida.

Por outro lado, não resta dúvida quanto a
probabilidade do direito da embargada, já que questiona em sede dos embargos (id no 86395444 – autos de origem), os cálculos apresentados pelo exequente, alegando

equivocados e abusivos,

elevando sobremaneira o débito discutido, o que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação de bens pertencente a executada/embargada, sendo que os embargos à execução pretende diminuir o valor do débito apoiado na Cédula de Crédito Bancário no 92102114 (EX 492101612) e sues aditivos, representados pelos contratos:, CARTÃO BNDES 8229284; - BB GIRO 237.304-86; - BB GIRO 237.306.775; - FCO 40/00842; que embasam a presente execução
.

Como se vê, a matéria questionada nos embargos pela instituição financeira foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023